Tribunal: TJSP
Processo: 2223898-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- Tendo em vista que os elementos trazidos apontam que há confusão patrimonial, consistente no esvaziamento de uma empresa devedora para o implemento dos valores em outra, cujo objeto social guardava relação e é pertencente ao mesmo grupo econômico e núcleo familiar, sendo esse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- Tendo em vista que os elementos trazidos apontam que há confusão patrimonial, consistente no esvaziamento de uma empresa devedora para o implemento dos valores em outra, cujo objeto social guardava relação e é pertencente ao mesmo grupo econômico e núcleo familiar, sendo esse obstáculo indevido à execução da dívida judicialmente reconhecida (ausência de recursos financeiros) plenamente justificada, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica fundada no artigo 50, do Código Civil.
RECURSO IMPROVIDO.